Tribunal: TJMT
Processo: 1002183-23.2023.8.11.0006
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002183-23.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA - CPF: 075.265.401-21 (APELADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), CLEBER DE SOUZA FERREIRA - CPF: 011.089.631-96 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO HENRIQUE FERNANDES DE PAULA - CPF: 069.753.741-20 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO BARBOSA DA SILVA - CPF: 049.710.971-98 (TERCEIRO INTERESSADO), SULLYWAN DA SILVA - CPF: 032.982.031-14 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE TELES TOUROUNOGLOU - CPF: 345.710.768-86 (ADVOGADO), MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA - CPF: 075.265.401-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.
CONDENAÇÃO
.

1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

ALEGADA
NULIDADE DESTE PROCESSO EM RAZÃO DA ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO
PRIMEIRO

APELANTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM DOMICÍLIO QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. INGRESSO EM DOMICÍLIO QUE DECORREU DE INVESTIGAÇÃO E MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DOS MORADORES.
2
.
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
.
SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA
.
PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO APELADO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
.
IMPOSSIBILIDADE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS INCONSISTENTES ACERCA DA PRÁTICA DO COMÉRCIO MALSÃO
.
APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
.

3
. DESPROVIMENTO DO
S
RECURSO
S
.

1.
O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e discipli
nar do agente ou da autoridade.

2.
Deve ser mantida a sentença que desclassificou o crime de tráfico de drogas para a conduta descrita no art. 28 da Lei Antidrogas

porquanto, do conjunto probatório, remanesceu dúvidas acerca da
participação do
apelado
no comércio malsão
, devendo, pois, ser aplicado em
seu
favor, o aforismo
in dubio pro reo,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3
.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s

pelo
Ministério Público
e por

Matheus Felipe Geraldes Crema

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1002183-23.2023.8.11.0006
, pelo Juízo da
4
ª Vara Criminal da
Cáceres
/MT,
conden
ando
o
último

pela
prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e
com numeração suprimida
(
arts
. 12, caput, e 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03
),
respectivamente
,
à
s
pena
s
de 3 (três) anos de
reclusão
e 1 (um) ano de
detenção
, no regime aberto
, e
20
(
vinte
) dia
s multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos,
cuja pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
. Ademais, o juízo de primeiro grau
desclassificou a imputação de tráfico de drogas
que foi a Thiago Felipe
, para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06
;
e, por conseguinte, declarou extinta sua punibilidade, por caracterizar irrelevância penal do fato.

O Ministério Público,
primeiro apelante,
com fulcro nas razões colacionadas no ID
178933869
, almeja a condenação de
Matheus

Felipe,
também
,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), por entender que está suficientemente demonstrada a materialidade e a autoria delitiva.

Matheus
Felipe
,
segundo apelante e apelado,
nas razões vistas
no ID
180375221
,
postula a sua ab
solvição

pelos crimes pelo quais foi condenado
, pela ausência de materialidade delitiva, com base no art. 386, II, do Código de Processo Penal, ao argumento de que deve ser reconhecida a ilegalidade da busca
domiciliar
realizada pelos policiais militares, sem a existência de f
undadas razões, em flagrante violação aos
arts
. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal.

Nas contrarrazões encontradiças no
s

ID
s

180366192
e
187918154
, as
partes manifesta
m
-se
pelo desprovimento
dos recursos
que lhe são contrários
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
190772654
,
opin
a
“
pelo
desprovimento
do
recurso defensivo
e, por outro lado, pelo
provimento
do apelo
manejado pelo Ministério Público
, para reformar a sentença desclassificatória, a fim de condenar o recorrido
Matheus Felipe Geraldes Crema
pela prática do crime de tráfico de drogas
”.

Destaques no original

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, vista no ID
178933760
, narra os fatos desta forma:

[...]

1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de fevereiro de 2023, por volta das 17h30min, na Rua Jaburu, n.º 160, Bairro Santa Izabel, nesta cidade e Comarca de Cáceres/MT,
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA, vulgo “BELO” ou “MANAUS”
, com consciência e vontade, vendeu, forneceu, entregou a consumo, teve em depósito ou guardou, para fins de traficância,
2 (duas) porção
de substância análoga cannabis sativa, popularmente conhecida como
maconha
, totalizando
16,02 g (dezesseis gramas e duas centigramas)
e
01 (uma) porção
de substância análoga à
cocaína
, totalizando
0,43 g (quarenta e três centigramas)
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se que após receberem informações de que o increpado
MATHEUS FELIPE
realizava o tráfico de entorpecentes em sua residência, policiais da Agência de Inteligência local da Polícia Militar realizaram o monitoramento da casa do denunciado, oportunidade em que flagraram diversas movimentações suspeitas de pessoas no local (vide vídeos nos id. n.º 112746303, 112746302, 112746300, 112746298, 112746297 e 112746296).

Desponta que na data dos fatos policiais foram informados pela equipe da ARI de que o denunciado havia
entregue
um objeto, aparentando ser entorpecente, a um indivíduo em um veículo Nissan
Sentra
, placa BBK0H11, cor preta, motivo pelo qual realizaram rondas nas proximidades e localizaram o veículo informado,
conduzido por Pedro Henrique Fernandes de Paula e realizaram sua abordagem.

Exsurge que realizada busca pessoal em Pedro Henrique os militares localizaram uma porção de maconha em seu bolso, oportunidade em que retornaram à casa do denunciado.

Ressai que na residência de
MATHEUS
os policiais foram recebidos pela genitora do denunciado, a qual após ser informada da situação apresentou
MATHEUS
aos militares. Em diálogo com o denunciado, este afirmou que possuía entorpecentes em sua residência para consumo pessoal e indicou o local onde estava acondicionado, bem como autorizou a entrada dos militares.

Abstrai-se que, realizada busca domiciliar, os militares localizaram o entorpecente acima indicado, uma balança de precisão e uma munição calibre 38 deflagrada, além do valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) na carteira do increpado.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratava-se
de maconha e cocaína, substâncias de uso proscrito no país, podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da ANVISA.

2º FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA, vulgo “BELO” ou “MANAUS”
, com consciência e vontade, possuiu ou manteve sob sua guarda arma de fogo e munições de uso permitido, consistentes em
1 (uma) pistola Taurus PT 138 Millennium, calibre .380 ACP, número de série KWG84631 e 10 (dez) munições intactas marca CBC, calibre .380 AUTO,
bem como
04 (quatro) munições intactas marca CBC calibre .38 SPL
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta.

Abstrai-se que durante a busca domiciliar os militares localizaram no forro na parte externa da casa duas armas de fogo dentro de uma meia, sendo uma delas a pistola calibre .380 acima descrita, além das munições.

Em sede policial
MATHEUS
afirmou que possuía as armas de fogo para sua proteção, haja vista que por ser simpatizante do Primeiro Comando da Capital – PCC estava sendo ameaçado por integrantes da facção rival Comando Vermelho – CV.

3º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA, vulgo “BELO”, ou “MANAUS”
, com consciência e vontade, possuiu arma de fogo de uso permitido com numeração raspada, suprimida ou adulterada, consistente em
1 (um) revólver Taurus calibre .38
, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Abstrai-se que junto à arma de fogo e munições indicadas no 2º FATO encontrava-se um revólver com numeração suprimida.

Infere-se do laudo pericial de id. n.º 112737040 que as armas de fogo e munições apreendidas eram eficientes para a produção de disparos.

[...].

Destaques no original.

Conforme descrito no relatório,
Matheus Felipe
pleiteia a declaração da nulidade das provas resultantes da busca domiciliar, ante a ausência de justa causa para ingresso no imóvel, em ofensa ao direito
de inviolabilidade de domicílio.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

De fato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal tem passado por mudanças quanto à interpretação das exceções constitucionais relacionadas à garantia de inviolabilidade de domicílio nas

hipóteses de flagrante de crime permanente, como é o caso do tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades de guardar, ter em depósito, preparar e produzir.

Como é
sabido,

a prática de crime permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, legitima a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva, motivo pelo qual a interpretação da garantia constitucional prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal deve compatibilizar os direitos de liberdade com os interesses da segurança pública, por meio do controle judicial das investigações criminais, que pode ser feito antes da adoção da medida – com a expedição prévia de ordem judicial – ou posteriormente, quando, após a prática da medida invasiva, analisa-se a presença dos pressupostos legais e se a execução se deu conforme determina a lei.

Nesse desiderato, a jurisprudência tem se aperfeiçoado no sentido de exigir a comprovação de fundadas razões (justa causa) que sinalizem, de maneira clara, a presença de causa provável que sirva de esteio à mitigação do direito fundamental. Em linhas gerais, o atual entendimento das Cortes Superiores não mais tem tolerado a simples menção à natureza permanente do crime.

Com efeito, sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça avançou no sentido de exigir mais elementos que assegurem a preservação da intimidade e da vida privada das pessoas, sobretudo aquelas em situação de maior vulnerabilidade social. Desse modo, a mera constatação de situação de flagrância, após o ingresso forçado nas residências, não pode ser considerada suficiente para justificar a mitigação da garantia constitucional. Na mesma oportunidade, aquele órgão da Corte Superior destacou que o consentimento do morador, de fato, deve ser isento de qualquer espécie de coação ou constrangimento, cabendo o ônus de comprovar que o consentimento foi dado de maneira livre e voluntária aos integrantes das forças de segurança.

Entretanto, ressai destes autos que,
após
informações de que
Matheus Felipe estaria comercializando entorpecentes
, no dia
16 de fevereiro de 2023, foi noticiado que ele teria fornecido entorpecente para um indivíduo que estava em veículo Nissan
Sentra
, cor preta
;
e, após abordagem do ve
ículo, foi encontrada
uma porção de maconha no bolso do condutor
.

A
ssim, diante das fundadas razões, os policiais militares se
dirigiram
até a residência
do apelante
, t
endo sido

franqueada a entrada
pelos próprios moradores, como faz prova os depoimentos extrajudiciais e judiciais dos
agentes públicos
que diligenciaram
nestes autos
.

Motivo pelo qual
,
em que pese não
tenha sido
elaborada

autorização por escrito,
houve
a anuência
dos mora
do
res
,
tanto é verdade que
Matheus Felipe
, ao ser interrogado
pela
autoridade policial
e acompanhado de advogado
, nada relatou sobre
eventual abuso de autoridade por parte dos
integrantes da Polícia Militar
ou excesso de qualquer natureza, ao revés, sustentou que “
quando foi abordado pelos policiais em sua residência, prontamente mostrou aos policiais onde estavam as drogas, e em seguida eles encontraram as armas no forro de sua casa”
.
(ID. 178933719
,
p.
3)

Nesse contexto,
não obstante Matheus Felipe e sua
mãe
tenham, apenas em juízo, relatado que a
busca
domiciliar

realizada
na
residência
do apelante
não foi autorizada, o certo é que tais alegações ficaram isoladas
nestes
autos.

Ademais,
verifica-se que
a busca domiciliar levada a cabo na
casa de
Matheus
Felipe
não foi realizada à esmo,
uma vez que, consoante mencionado pela Procuradoria-Geral de Justiça, ele “
estava sendo monitorado pelos policiais da Agência de Inteligência local da Polícia Militar, diante do recebimento de informações de que ele realizava a
narcotraficância
em sua residência, tanto que foram realizadas filmagens da onde é possível verificar intensa movimentação suspeita no local, sendo que, no fatídico dia, os policiais, informados pela equipe da ARI de que o implicado havia entregue um objeto, aparentando ser entorpecente, a um indivíduo em um veículo Nissan
Sentra
, placa BBK0H11, cor preta, foram realizadas rondas na região, logrando êxito em encontrar o citado veículo, que estava sendo conduzido por Pedro Henrique Fernandes de Paula e, em sua abordagem, foi encontrada uma porção de maconha em seu bolso, razão pela qual retornaram à casa do acusado, local onde este, em entrevista, admitiu que possuía entorpecentes no interior de sua residência, alegando que seriam destinados ao seu consumo pessoal, e franqueou o ingresso policial no imóvel, tendo os agentes da lei, em busca domiciliar, encontraram a droga indicada pelo ora recorrente (totalizando duas porções de substância análoga cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, pesando 16,02 g, e uma porção de substância análoga à cocaína, pesando 0,43 g), além de uma balança de precisão; uma munição calibre 38 deflagrada; o valor de R$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) na carteira do increpado; uma pistola Taurus PT 138 Millennium, calibre .380 ACP, número de série KWG84631 e dez munições intactas marca CBC, calibre .380 AUTO, bem como quatro munições intactas marca CBC calibre .38 SPL; e um revólver Taurus calibre .38, com numeração raspada, suprimida ou adulterada
”.
(ID
190772654, p. 11).

Em razão
disso,
é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar reprochada foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de
delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Como se sabe, o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conseguinte, o ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão. Com efeito, no respeitante à temática, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (até durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da au
toridade, como sói na espécie.

O Superior Tribunal de Justiça, em relação à matéria, segue o
entendimento da Suprema Corte,
consoante se inf
ere do julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS (95 G DE MACONHA). VIOLAÇÃO DO ART. 240, § 1º, DO CPP. TESE DE NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INVASÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. POLICIAIS QUE, EM CUMPRIMENTO DE MANDADO JUDICIAL DE BUSCA E APREENSÃO REQUERIDO PELA AUTORIDADE POLICIAL, APÓS A REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS PRELIMINARES, DECORRENTES DE DENÚNCIA ANÔNIMA, IDENTIFICARAM O PONTO COMO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA PELA CORTE DE ORIGEM.

1. Consta da exordial acusatória que uma equipe policial, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, foram (sic) até a residência do denunciado, ocasião em que encontraram a droga acima indicada, já devidamente fracionada, embalada e pronta para o comércio (fl. 206).

2. A Corte paranaense fundamentou que (fl. 696): No prosseguimento das investigações, através de campanas e vigilâncias na região realizadas pela Polícia Militar, constatou-se anormal movimentação de pessoas entrando e saindo de diversos imóveis na região, o que motivou a redação de relatório sugerindo a expedição de mandado de busca, que foi acatada pelo douto juízo, em cujo cumprimento restou apreendido o entorpecente apreendido nestes autos (mov. 1.8). [...] De tal modo, pelas narrativas dos agentes de
segurança pública que atuaram no caso, e pelo cotejo dos elementos investigativos dos autos nº 0001908-29.2021.8.16.0069, assim como as em observância das circunstâncias fáticas que permeiam todo o caso em análise, restara demonstrada a preexistência de denúncia anônima, investigação e flagrante delito.

3.
O Superior Tribunal de Justiça, em acréscimo, possui firme jurisprudência no sentido de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. [...]
No caso, consoante o quadro fático narrado pela Corte local, embora a investigação tenha iniciado em razão de denúncia anônima, foram colhidos elementos através de diligências/investigação no sentido de que o paciente estaria envolvido com o tráfico de drogas, o que afasta a alegada ilicitude da prova (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 773.027/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
1º/12/2022).

4. Agravo regimental desprovido
.
(
STJ,
AgRg
no REsp n. 2.085.474/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado e
m 18.12.2023,
DJe
de 20.12.2023
)
.
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas cortes superiores, tal como pode ser visto n
os acórdãos a seguir ementados:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.
1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial.
2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL –
IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA. 1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal; 2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06; 3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(TJMT, N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, julgado em 17.2.2021 e publicado no DJE de 24.2.2021)
.

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO PLURINUCLEAR OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme
precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.
Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.
(TJMT, N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 17.02.2021 e publicado no DJE de 22.2.2021)
.

Destacamos

Dian
t
e do exposto
impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu violação ilícita ao domicílio d
e Thiago Felipe
, seja porque
a entrada dos policiais militares foi franqueada pelos moradores,
seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos na
sua
residência.

Dessa forma, n
ão
se

pode
falar em absolvição
de Thiago Felipe
dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e com numeração suprimida
,

por ausência de provas da materialid
ade delitiva, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

Por outro viés, n
o que diz respeito ao
pedido do Ministério Público,
visando a
condenação de
Thiago Felipe também
pela prática do
crime de tráfico de drogas narrado na denúncia,
porque
foram apreendidas
na casa
do apelante
:

1
4
,0
6
g de maconha e 0,43g de cocaína
.

Sem razão,
todavia, o
Ministério Público.

Isso porque
não há provas suficientes de que
o
s
entorpecente
s
apreendido
s
na casa de Thiago Felipe
, aqui apelado,

se de
stinava
m
à comercialização
, mormente porque remanesce da instrução probatória, dúvidas e incertezas acerca da
mercancia
das drogas
, eis que desde
a
sua abordagem pelos policiais
o apelante

declara ser usuário de drogas
.

A
lém
do mais
, não obstante informações davam a entender que
o alucinógeno aprendido com a testemunha Pedro Henrique Fernandes de Paula havia
sido
fornecido

pelo apelante
, a referida testemunha negou tal informação, destacando que havia passado na residência
daquele

apenas
para consumirem drogas juntos
.

A

testemunha policial
Cleber de Souza Ferreira
narrou
, em juízo,
que

Pedro Henrique Fernandes de Paula, que conduzia o veículo Nissan

Sentra
,
ao ser abordado,
negou ter adquirido entorpecente de Thiago F
elipe; ressaltando, ainda,
o citado agente público,
que
o apelante
“
falou que que não é traficante, que ele teria somente uma porção para uso próprio, e aí foi autorizado. A gente fez a, a gente foi no quarto dele e achou essa droga e aí depois iniciando as buscas, o qual foi localizado 2 armas de fogo.
Pergunta do Promotor de Justiça
: Ele confirmou a propriedade das drogas e das armas, tenente?
Cleber
: Sim. Ele relata que estaria sendo ameaçado por uma facção criminosa e que essas armas eram para sua defesa.
Pergunta do Promotor de Justiça
: Consta que foi localizada na casa e apreendida uma balança e dinheiro também. O senhor lembra dessa questão?
Cleber
: Foi, foi no quarto dele onde foi apreendido. Foi pouca droga, só, salvo engano, foi uma ou 2 porções de maconha e uma porção de pasta base e uma balanç
a de precisão no quarto dele e uma munição calibre .38
”.

(
Trecho
s

extraído
s
da sentença

recorrida
,
vista no
ID 178933848)

Negritos no original

No mesmo sentido foram as assertivas dos policiais militares Luana Aparecida de Oliveira, Edimar Rodrigues
a
Cruz e Valdinei Claro Alves, que confirmaram ter
encontrado além das armas de fogo, uma pequena quantidade de entorpecente
s
na residência de Thiago Felipe,
que
afirmou ser usuário de entorpecentes.

Além disso
,
os pais de Thiago Felipe, ouvidos como informantes, confirmaram a condição de usuário do filho.

Com relação às filmagens, Thiago Felipe, em juízo, além de confirmar a propriedade das armas de fogo, “
assumiu a propriedade da droga encontrada em sua residência, alegando destinar-se a seu uso pessoal. Negou a comercialização de entorpecentes e que tenha vendido para Pedro ou qualquer outra pessoa que tenha ido até o local. Alegou que ao ser captado pelas câmeras de segurança deixando algo em cima do padrão da residência, que se tratava de dinheiro, pois havia comprado uma arma de fogo e munições. Por fim, confessou a autoria dos delitos de posse de arma de fogo e
munições e que as adquiriu em razão de estar sendo ameaçado pelo ex-namorado de sua atual namorada que é faccionado, o qual sempre passa em frente à sua casa tirando fotos
e também
proferiu ameaças a sua mãe e irmão
”.
(Trecho
s
extraído
s
da sentença

recorrida
, ID 178933848).

Com relação
aos dado
s
extraídos do aparelho
telefônico,
foi
consignado pelo sentenciante
que
“
a extração de dados realizados no aparelho celular do denunciado, embora tenha indícios de seu envolvimento com facções criminosas,
não evidenciaram a venda de entorpecentes
. Pelo contrário, apontaram que o réu comprava de terceira pessoa e possuía
dividas
em decorrência disso
e também
pela compra de arma de fogo”.

(Trecho
s
extraído
s
da sentença
recorrida
,
vista no
ID 178933848).

Negritamos

De mais a
mais
,
aquelas provas estão
sendo apreciadas
nos autos

Ação Penal 1007786-77.2023.8.11.0006
, na qual se
apura
o
fato
de
Matheus Felipe Geraldes Crema ser “
membro da organização criminosa
PCC,

e que tem como atribuição a venda de drogas, gerindo a atividade com padronização contábil, sendo uma espécie de “faz-tudo” da organização criminosa, inclusive responsável por homicídios. A denúncia narra a apreensão de manuscritos (Estatuto do PCC, fichas de batismo, bilhetes) e conversas do acusado e outros membros da organização criminosa, além de áudios e vídeos que demonstrariam a prática de comércio ilegal de arma de fogo e munições. Diante destes fatos, o réu MATHEUS FELIPE GERALDES CREMA foi denunciado pela prática, em tese, dos delitos do art. 2º, caput e §§2º, 3º e 4º, I e V, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1º, parágrafo único, inciso V, da
Lei nº8.072/1990; art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 17, §1º da Lei 10.826/2003, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal
”
.
(ID
191395653)

Mas se isso não bastasse, é imprescindível afirmar que
,

para dar embasamento a um veredicto de natureza penal
,
é necessária a confirmação induvidosa quanto à configuração dos elementos do tipo, obtida mediante prova colhida com observância ao princípio constitucional do devido processo legal em sede judicial, situação que, efetiv
amente, não ocorreu na espécie.

Tendo isso como norte, impende asseverar que os elementos apontados pelo Ministério Público, baseados em meras presunções, são frágeis para sustentar uma condenação de cometiment
o do narcotráfico.
Outrossim,
Thiago Felipe
negou, desde a fase investigativa, a prática do comércio malsão, nada tendo vindo de concreto para estes autos que pudesse indicar o
seu
envolvimento nessa grave conduta.

Dessa forma,
não se pode dizer que os elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial
;
bem como as provas produzidas em juízo demonstrem a prática da traficância por parte d
e Thiago Felipe
, principalmente, porque, repita-se: na busca realizada
na
sua
casa, foram encontradas pequenas por
ç
ões de drogas, q
ue
não são suficientes para, isoladamente,
sugerir a ligação
do apelante
com o tráfico,
ademais, não
há testemunhas que a
pontem já ter adquirido droga dele
.

Por conta disso, não há como condenar
Thiago Felipe
por mera presunção; impondo-se destacar, outrossim, que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro o direito penal do autor, motivo por que os acusados devem ser responsabilizados pelo que efetivamente fizeram [Direito Penal do fato] e não por quem são ou aparentam ser [Direito Penal do autor].

Por conseguinte, não havendo prova produzida sob o manto da ampla defesa e do contraditório (art. 155 do Código de Processo Penal), que dê suporte à pretensão do Ministério Público ou, por outras palavras, não existindo elementos de convi
cção seguros, nestes autos, de
que
Thiago Felipe
praticava o comércio malsão
,
deve-se concluir que
ele
não pode ser condenado por um crime tão grave como sói ser o tráfico de drogas, ainda que haja informações acerca
dos seus maus antecedentes
, posto que,
conforme foi dito alhures, apenas esse fato, embora gere alguma suspe
ita, não serve para conden
ar o apelante
neste momento
.

Dess
a

maneira
, ficou claro o acerto do édito
desclassificatório
diante da ausência de elementos de convicção que comprovem de maneira indubitável que
Thiago Felipe
se dedicava ao
comércio ilícito
,

pois
, como é
cediço
, no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do acusado, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, motivo pelo qual as provas devem ser claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem a mate
rialidade e a autoria delitiva.

Sendo assim, considerando a ausência de provas seguras e insofismáveis acerca do crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 33, caput
, da Lei n. 11.343/06,
justifica-se, plenamente, a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, para manter a
desclassificação do referido delito para o crime de uso de entorpecente, atribuída a Thiago Felipe
, em sintonia com a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, vazada nos seguintes termos:

[...] em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o direito-dever do Estado de punir,
havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado
. É um princípio conexo (e
conseqüencial
) à presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF). Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado.

[...]

Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo.
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição
.

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45 e 689).
Negritamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça, em relação ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
- SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA AS CONDENAÇÕES DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO ENTRE OS RÉUS VISANDO A DISSEMINAÇÃO DE DROGAS DEMONSTRADA - PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO SEGUNDO APELADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - PRIMEIRO APELADO -
DÚVIDAS SOBRE A PROPRIEDADE DA DROGAS E APETRECHOS APREENDIDOS - LIÇÃO DOUTRINARIA - JULGADOS DO TJMT - ABSOLVIÇÃO PRESERVADA
- ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES E CIVIS – INSUFICIÊNCIA PARA COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS APELADOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIFUSA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - ENUNCIADO CRIMINAL 5 DO TJMT - ARESTOS DO TJMT – ABSOLVIÇÕES DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELADOS POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO MANTIDAS - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDFT - RECURSO DESPROVIDO.
“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato infracional,
bate de frente com
o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(flor,
Geovano
Prudêncio. “A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”. Artigo publicado no site Jus, novembro de 2016. Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
).
Para embasar condenação por tráfico de entorpecentes, pressupõe-se prova irrefutável da autoria delitiva (TJMT,
Ap
nº 180045/2016;
Ap
nº 89419/2017). Afigura-se “imperiosa a manutenção da sentença absolutória, notadamente, se na prova judicializada, remanescem dúvidas acerca da autoria delitiva, assim, não havendo a necessária segurança para a formação de um juízo de certeza da prática do crime de tráfico de drogas, deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo
”
(TJMT,
Ap
NU 0003296-53.2011.8.11.0037). O reconhecimento da associação para o tráfico pressupõe: 1) cometimento de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade e permanência do agrupamento. Em outras palavras, “impõe-se a comprovação inequívoca da estabilidade e
perenidade do ânimo associativo, sendo prescindível, contudo, a efetiva prática da traficância” (TJMT, Enunciado Criminal 5). A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime (TJMT, AP NU 0011162-58.2011.8.11.0055). “Para a configuração do tipo penal previsto no art. 35 da Lei 11.343/06 é indispensável a existência de estabilidade, permanência ou habitualidade dos envolvidos na prática do tráfico de drogas, não bastando para a sua configuração a ocorrência de um evento ocasional. Inexistindo provas substancialmente convencíveis aclarando o envolvimento dos apelados, de forma habitual e convergente, em verdadeira estrutura criminosa voltada ao narcotráfico, inadmissível a condenação no delito de associação para o tráfico.” (TJMT, AP NU 0024157-74.2013.8.11.0042). Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000).
(TJMT N.U 1002278-55.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 15
.
12
.
2021
e

p
ublicado no DJE
de
16
.
12
.
2021)
Destacamos

Por derradeiro, é importante deixar registrado que este relator chegou a tal conclusão, não em razão de uma simples negativa de autoria do tráfico apresentada pelo
apelante
, mas porque
inexiste
possibilidade de se extrair, das declarações das testemunhas, como também dos parcos documentos encontradiços nestes autos, elementos probatórios seguros acerca do comércio ilícito de entorpecentes que foi imputado
à pessoa

de
Thiago Felipe
.

Posto isso, em
parte
com o parecer ministerial,
nego provimento ao s recurso s aviado s por
Matheus Felipe Geraldes Crema

e pelo
Ministério Público

mantendo, portanto, inalterados os termos da sentença
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024